Tribunal: TJMT
Processo: 1029248-74.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029248-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), MARIA SANTA LOPES PEDRACA - CPF: 052.307.221-00 (AGRAVANTE), SABRINA ORTEGA DA SILVA - CPF: 013.289.541-29 (ADVOGADO), JANAINA ROCHA DA SILVA - CPF: 038.304.781-19 (AGRAVADO), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONCEDEU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM. TESE RECURSO DE POSSE VELHA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do autor nos autos da ação de reintegração de posse nº 1009039-66.2024.8.11.0006.

2.

A parte agravante alega que exerce a posse do imóvel há mais de um ano e um dia, caracterizando posse velha, e sustenta a inexistência do perigo da demora, requisito necessário para a concessão da liminar nesse caso.

3.

Liminar suspensiva indeferida. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se são apresentados os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, em especial a caracterização da posse velha e a existência do perigo da demora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A parte agravante não comprovou a alegação de posse exercida há mais de um ano e um dia, não se desincumbindo do ônus probatório.

6.

Ainda que se trate de posse velha, as provas produzidas pela parte agravada demonstram o perigo da demora, causada pela necessidade de propriedade para uso próprio e no conhecimento da parte agravante sobre a precariedade de sua posse.

7.

A concordância inicial da parte agravante em desocupar o imóvel reforça a clandestinidade da posse exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de prova da posse exercida por mais de um ano e um dia impede o reconhecimento da posse velha."

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Santa Lopes Pedraça
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar nº 1009039-66.2024.8.11.0006, movida por
Janaina da Rocha da Silva
, que deferiu a liminar de reintegração de posse requerida pela parte agravada/autora.

A parte Agravante esclarece que “encontra-se na posse do imóvel objeto da lide há aproximadamente um ano e seis meses. Essa posse já está consolidada, configurando-se como
"posse velha"
, ou seja, aquela que, conforme estabelece a jurisprudência e a doutrina, se prolonga por mais de um ano e um dia.” (Id. 248602195; pág. 10)

Afirma que “conforme se extrai da decisão combatida, o magistrado da instância de piso analisou os fatos de forma inadequada, deixando que observar que a presente disputa de posse, trata-se de posse velha, a qual exige a presença dos elementos do “fumus boni iurus” e “periculun in mora” concreto para a concessão da liminar. A decisão combatida trata a questão como se fosse posse nova (menos de um ano e um dia), o que, conforme será demonstrado, configura grave equívoco.
” (Id. 248602195; pág. 10)

Narra que “
o deferimento da liminar foi realizado sem um único parágrafo da decisão combatida a respaldar a existência do periculun in mora concreto. Tal omissão caracteriza-se como omissão grave e deve ser corrigida por este Tribunal.
” (Id. 248602195; pág. 11)

Sustenta que a parta agravada não apresentou durante a audiência de justificação, provas robustas que comprovassem a ocorrência de esbulho.

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, de forma alternativa requer a dilação do prazo para desocupação do imóvel.

Ao final requere a concessão do efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I do CPC
no sentido de suspender a ordem de reintegração na posse do imóvel. No mérito pugna pela reforma de decisão agravada.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]
Rosimar Nonato de Oliveira,
ouvida na qualidade de testemunha compromissada, informou em juízo que reside no bairro onde se localiza o imóvel em litígio e que conhece a autora, reconhecendo-a como a proprietária do terreno. Além disso, ressaltou não ter conhecimento da parte requerida.

Não bastasse à prova testemunhal, convém destacar os documentos apresentados pelo autor junto à petição inicial: Comprovante de luz (id. 164166451), Contrato de Compra e Venda (id. 164166453), Boletim de Ocorrência
(id. 164166448).

Dessa maneira, devo ressaltar que as provas destacadas levam à pessoa do autor elementos indiciários a lhe vincular ao menos neste primeiro momento a área apontada na petição inicial.

Nota-se, até o momento, que a prova testemunhal é uníssona ao indicar que o autor exerce a posse sobre o imóvel em litígio.

[...]

Dessa maneira, neste momento processual, reputo suficientes as alegações e provas produzidas, posto que as declarações prestadas na audiência de justificação são coerentes, confirmando a alegada posse, bem como, o esbulho praticado pela Requerida, conduzindo a conclusão de que a liminar pleiteada deve ser concedida, ante o preenchimento de todos os pressupostos legais.” (Id. 245877176 - Pág. 16-17)

A parte autora sustenta que se trata de posse velha, logo o magistrado de origem deveria ter verificado a presença do “periculum in mora”, que a seu ver é inexistente.

O argumento da parta autora não se sustenta.

Em primeiro lugar porque não há nos autos elementos que comprovem que a parte agravante está no imóvel a mais de ano e dia, ou seja, a parte recorrente não comprovou a sua tese não se desincumbindo do ônus de provar o que alega.

Em segundo lugar, porque ainda que se cogite se tratar de posse velha verifico que a parte agravada comprovou em sua inicial satisfatoriamente a existência de perigo da demora, consubstanciado na necessidade do imóvel para uso próprio, fato que era de conhecimento da parte agravada.

Impende destacar que a parte agravada inicialmente concordou em sair do imóvel, ou seja, estava plenamente ciente da clandestinidade da sua posse, tendo inclusive proposto a compra do imóvel.

Assim, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025